Tribunal: TJES
Processo: 5001857-27.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001857-27.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA CELLIS VACCARI BALTAR e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO NÃO PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO LIDE – PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA – DISCUSSÃO RELACIONADA À FORMAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO – APARENTE RELEVÂNCIA DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL PRETENDIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

2)
A inicial dos embargos à execução opostos veicula diversos pontos relacionados ao valor executado pela apelada, tais como a formação do suposto crédito a partir de cláusulas alegadamente ilegais, além de se insurgirem contra a capitalização mensal de juros e a cobrança de encargos moratórios, em suposta desconformidade com o contrato celebrado, o que, ao menos em tese, poderia ensejar a produção de prova pericial contábil a fim de fornecer ao juiz mais subsídios para a prolação de sua sentença.

3)
Em que pese ter o juiz consignado em seu édito que o processo comportava julgamento antecipado por entender que a controvérsia é exclusivamente de direito, é, no mínimo, duvidosa tal conclusão, haja vista a complexidade dos pontos relacionados à formação do crédito exequendo e, em última análise, tal proceder frustrou a expectativa das partes, notadamente das embargantes, de que seria oportunizada a produção de provas na fase saneadora que, todavia, restou suprimida diante do julgamento da lide de forma antecipada.

4
)
Conquanto não tenham os embargos à execução sido julgados improcedentes por “ausência de provas”, parece ser irrefutável a argumentação das apelantes de que não se faz presente a hipótese do art. 355, inciso I, do CPC/2015, máxime porque a necessidade (ou não) de produção de provas – sobretudo pericial – demandaria prévia consulta às partes antes de se avançar ao julgamento.

5)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Edna Cellis Vaccari Baltar e outras (+2)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (Id 11271760), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 11271766), que julgou improcedentes os
embargos
por elas opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em seu desfavor pela
Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo – SICOOB Norte
.

Em suas razões recursais, sustentam as apelantes (Id 11271767), em síntese:
(i)
a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter-lhes sido oportunizada a produção de prova pericial;
(ii)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
a inexistência de mora a elas imputável;
(iv)
a desnecessidade de realizar pedido administrativo para a prorrogação da dívida;
(v)
a ausência de contratação de cobrança de juros sobre juros em periodicidade mensal;
(vi)
a inoponibilidade de encargos moratórios pela cobrança excessiva provocada pela apelada;
(vii)
a ilegalidade das cláusulas de encargos moratórios previstos no contrato; e
(viii)
a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, sendo certo que, apesar de ter sido nomenclaturada como “preliminar”, a alegada
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
constitui matéria inerente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada. Vejamos.

De acordo com as apelantes, seu direito de defesa foi cerceado ao ser a lide antecipadamente julgada, sem que fosse prolatada decisão saneadora pelo juiz sentenciante, na qual haveria de ser-lhes oportunizada a produção de prova pericial.

Pois bem. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Na espécie, a interminável petição inicial dos
embargos à execução
opostos (Id 11270858, p. 55) veicula diversos pontos relacionados ao valor executado pela apelada, tais como a formação do suposto crédito a partir de cláusulas alegadamente ilegais, além de se insurgirem contra a capitalização mensal de juros e a cobrança de encargos moratórios, em suposta desconformidade com o contrato celebrado, o que, ao menos em tese, poderia ensejar a produção de prova pericial contábil a fim de fornecer ao juiz mais subsídios para a prolação de sua sentença.

In casu
, o juiz indeferiu o pedido de atribuição de eficácia suspensiva aos embargos e designou audiência de conciliação (Id 11271742), realizada no dia 20/04/2022 e, restando infrutífera a tentativa de conciliação, com a intimação da embargada para que apresentasse sua réplica,
determinou o juiz a que houvesse a conclusão para decisão de saneamento
(Id 11271756).

Sucede que, após a manifestação das embargantes/apelantes acerca da impugnação, foi proferida sentença que, como dito, julgou
improcedentes
os embargos opostos pelas apelantes.

Em que pese ter o juiz consignado em seu édito que o processo comportava julgamento antecipado porque os pontos controvertidos “
são todos de direito e de fatos comprováveis por documentos
”, considero ser, no mínimo, duvidosa tal conclusão, tendo em vista a complexidade dos pontos relacionados à formação do crédito exequendo e, em última análise, tal proceder frustrou a expectativa das partes, notadamente das embargantes, de que seria oportunizada a produção de provas na fase saneadora que, todavia, restou suprimida diante do julgamento da lide de forma antecipada.

Mais acertado teria sido a prolação de decisão de saneamento, na qual o juiz oportunizaria a produção de provas pelas partes, com advertência de deveriam justificar a sua pertinência, sem prejuízo da possibilidade de indeferir, mediante decisão fundamentada, aquelas que considerasse inúteis ou meramente protelatórios (CPC/2015, art. 370, parágrafo único).

Conquanto não tenham os embargos à execução sido julgados improcedentes por “ausência de provas”, parece-me irrefutável a argumentação das apelantes de que não se faz presente a hipótese do art. 355, I, do CPC/2015
1
, máxime porque a necessidade (ou não) de produção de provas – sobretudo pericial – demandaria prévia consulta às partes antes de se avançar ao julgamento.

Diante disso, não constato o costumeiro acerto por parte do juiz sentenciante no caso concreto, diante da constatação do vício de procedimento – emprego indevido do julgamento antecipado da lide – do que resultou manifesto prejuízo às apelantes por não ter-lhes sido oportunizada a produção de prova que, salvo melhor juízo, é deveras relevante para o correto deslinde da controvérsia.

Com tais considerações,
conheço d
a
apelação cível
e
lhe
dou provimento
para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que seja proferida decisão de saneamento e de organização do processo, de modo a oportunizar às partes a produção das provas, além das demais providências a que alude o art. 357 do CPC/2015.

É como voto
.

______________________

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

(...)

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.